Tribunal: TJBA
Processo: 8032513-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032513-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

AGRAVADO: JOAO PEDRO SILVA ANDRADE DE CARVALHO

Advogado(s)
:
IAN FELIPE MENEZES SOUZA GRANJA

**AA

PROCESSUAL CIVIL. CURSO DE MEDICINA. MENSALIDADES. REAJUSTE. PLANILHAS DE CUSTOS. APRESENTAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. LEI 9.870/99, ART. 1º, § 3º. INOBSERVÂNCIA. AUMENTO INJUSTIFICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. DEFERIMENTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – Disciplina a Lei nº 9870/99 que o reajuste da mensalidade escolar pressupõe a apresentação de planilha e projeções de gastos, além da divulgação, com antecedência de 45 (quarenta e cinco) dias antes da data final para matrícula.

II – Diante dos indícios de que o reajuste da mensalidade não foi precedido da apresentação de planilha de custos que justificassem a cobrança dos valores praticados pela Universidade, impositiva é a manutenção da decisão liminar que suspendeu a cobrança e autorizou a aplicação do INPC acumulado dos últimos 12 meses.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8032513-93.2025.8.05.0000
, da Comarca de Juazeiro, em que figuram como
Agravante
a IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA e como
Agravado
JOÃO PEDRO SILVA ANDRADE DE CARVALHO.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA